Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. AJUIZAMENTO ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL. VIOLAÇÃO. IDENTIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. O presente feito envolve partes, causa de pedir e pedido idênticos aos de demanda anterior, sendo manifesta a identidade entre as duas ações, nos termos do artigo 337, § 2o, do Código de Processo Civil: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”

2. Uma vez verificada a identidade de ações, e o prévio julgamento com trânsito em julgado de uma delas, correta a sentença que, apreciando o segundo feito, reconhece a ocorrência de coisa julgada e extingue o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3. Na presente hipótese, saliente-se, a violação incide sobre coisa julgada formal, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito com fundamento na ilegitimidade passiva e ativa. Nesses casos, para que a ação possa ser novamente ajuizada, é necessário que o autor corrija o vício que ensejou a sentença terminativa, na forma em que preconiza o artigo 486, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.